Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-91.2021.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACORDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INVALIDADE. NÃO VERIFICADA. DEVER DE REPASSE. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373/CPC. ARTIGO 434/CPC.
1. Inobstante os argumentos da parte requerida, entendo que as razões declinadas pelo apelante estão coerentes com a matéria controvertida. Preliminar rejeitada.
2.No caso dos autos, a própria apelante autorizou expressamente o recebimento de crédito nas contas da apelada, não tendo consignado expressamente qualquer obrigação de repasse, notadamente quando tal montante fora, inclusive, aplicado no pagamento de despesas da apelante, em seu benefício, portanto. Desse modo, não se observa a prática de qualquer ilícito pela apelada que lhe obrigue a restituir tal valor, pelo contrário, ao que tudo indica a apelante já usufruiu do montante vindicado, ainda que de forma indireta.
3. O conjunto probatório formado não é suficiente para comprovar o dever de repasse da apelada, tampouco a invalidade do acordo celebrado pelo representante legal da apelante, não tendo a mesma, portanto, atendido o comando constante do art. 373, I, CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.